Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710937-07.2024.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ FELIPHE VIANA AIRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. ALGIBEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. REGIME ABERTO INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, § 1o, II, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/1997. II – Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a preliminar de nulidade do auto de constatação por ausência de identificação do policial responsável por sua lavratura; (ii) a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) a correção do regime inicial de cumprimento da pena fixado. III – Razões de decidir 3. A arguição tardia de nulidade, feita apenas após a ciência de um resultado desfavorável no mérito, e quando evidente o conhecimento do vício muito antes da arguição, caracteriza a nulidade de algibeira, manobra que não se alinha com a boa-fé processual. 3.1. Alegações defensivas meramente especulativas. Preliminar rejeitada. 4. Não há espaço para absolvição quando devidamente comprovado, tanto pelo auto de constatação quanto pelo depoimento de testemunha policial, que o réu, após ingerir bebida alcóolica, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. 5. Os depoimentos de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para desconsiderá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados. 6. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de detenção, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a reincidência não seja específica. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, artigos 298, III, 306, § 1o, II; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1856001, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1949350, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1868894 Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 277 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à Resolução 432/2013 do CONTRAN, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Defende, ainda, a nulidade do auto de constatação. Aduz que o referido documento foi elaborado sem cumprir os requisitos legais. Acrescenta que são testemunhas da embriaguez os mesmos policiais que efetuaram a abordagem, fato que retira a higidez da prova. Além disso, não há exame de alcoolemia que comprove a embriaguez e os sinais descritos são genéricos e insuficientes para demonstrar alteração psicomotora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 277 do Código de Trânsito Brasileiro, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indicada afronta à Resolução 432/2013 do CONTRAN, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é “Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.746.869/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028